Tribunal: TJSP
Processo: 2145863-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, UMA VEZ QUE FOI IMPOSTO AO AGRAVADO ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – R. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO QUANTO DEFINIDO PELA R. SENTENÇA, A QUAL NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DOS AGRAVANTES – PRECLUSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – R. DECISÃO, ADEMAIS, QUE SEQUER SERIA AGRAVÁVEL, POR NÃO SE ENCONTRAR PREVISTA DENTRE AQUELAS QUE VEM INDICADAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145863-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA AOS AGRAVANTES QUE PROMOVESSEM AO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, UMA VEZ QUE FOI IMPOSTO AO AGRAVADO ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – R. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA AOS AGRAVANTES QUE PROMOVESSEM AO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, UMA VEZ QUE FOI IMPOSTO AO AGRAVADO ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – R. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO QUANTO DEFINIDO PELA R. SENTENÇA, A QUAL NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DOS AGRAVANTES – PRECLUSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – R. DECISÃO, ADEMAIS, QUE SEQUER SERIA AGRAVÁVEL, POR NÃO SE ENCONTRAR PREVISTA DENTRE AQUELAS QUE VEM INDICADAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.